Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, é possível o declínio da competência, de ofício, quando se verificar evidente abusividade da cláusula de eleição de foro.
2. O Estado de Goiás compõe o polo passivo da ação em discussão e, portanto, deve ser aplicado o preceito previsto em sua Lei de Organização Judiciária (art. 61, I, da Lei no 21.268/2022), pois é norma especial em relação ao Código de Processo Civil.
3. A competência para processar e julgar o feito é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO, nos termos da legislação pertinente e a jurisprudência deste TJDFT.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o Agravo Interno.